Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700132-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: WILLIAN DE ALMEIDA SILVA DECISÃO Aguarde-se o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 0003088-16.2019.8.07.0000, de forma a se evitar decisões divergentes. Brasília/DF, 12 de julho de 2021 17:35:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator